Tribunal: TJDFT
Processo: 0029732-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDAMENTE INCLUÍDOS. ENCARGOS DA MORA. TERMO FINAL PARA O DEVEDOR. PENHORA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
1. Devidamente esclarecido pela contadoria judicial que os juros remuneratórios foram observados nos cálculos das parcelas, além do que foram observadas as penalidades previstas contratualmente em razão da inadimplência, e mantido o fundamento da sentença de que o depósito em juízo afasta a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros, mesmo porque sequer foi objeto do apelo, confirma-se o quantum, que corresponde à atualização do débito até a realização da penhora online.
2. Recurso não provido.